Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-04.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017038-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aposentadoria, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA GAUNA TEIXEIRA - CPF: 108.124.741-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA GAUNA TEIXEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS CALCULADOS DE FORMA INTEGRAL E CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES A PROVENTOS DE APOSENTADORIA – A PARTE APELANTE ALEGA QUE A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE O CONCEITO DE INTEGRALIDADE DA APOSENTADORIA AO ESTABELECER QUE OS PROVENTOS INTEGRAIS SERÃO CALCULADOS COM BASE NA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por
invalidez permanente com proventos integrais
, conforme dispõe o artigo 40, §1º, I, da CRF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.

2. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenizatória de Danos Materiais
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando o direito da apelada ao recebimento de aposentadoria com proventos calculados de forma integral, bem como que para condenando o apelante ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria até então paga de forma proporcional.

Sustenta o apelante que a Emenda Constitucional nº 41/2003 alterou substancialmente o conceito de integralidade da aposentadoria ao estabelecer que os proventos integrais serão calculados com base na média das contribuições previdenciárias do servidor público, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser reformada.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 114218526.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 120578975.

É o relatório.

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória C/C Indenizatória de Danos Materiais
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando o direito da apelada ao recebimento de aposentadoria com proventos calculados de forma integral, bem como que para condenando o apelante ao pagamento das diferenças dos proventos de aposentadoria até então paga de forma proporcional.

Argumenta o apelante que a Emenda Constitucional nº 41/2003 alterou substancialmente o conceito de integralidade da aposentadoria ao estabelecer que os proventos integrais serão calculados com base na média das contribuições previdenciárias do servidor público, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser reformada.

Pois bem.

Nos termos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em referência ao seu artigo 213, cujo teor prevê que no caso de invalidez permanente ocasionada por doença grave, o servidor público deve ser aposentado com proventos integrais,
in verbis
:

Art. 213.

O servidor será aposentado:

I
-
por invalidez permanente,
sendo os proventos integrais
quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei
, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (redação dada pela Lei Complementar nº 68, de 16 de fevereiro de 2000.)

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis
, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, negropatia grave, estado avançado do mal de Paget osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (destaquei)

Ainda, nesse sentido, a Constituição Federal/88:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

Assim, os lindes da controvérsia consistem na possibilidade de recebimento de proventos integrais, decorrentes da aposentadoria por invalidez pela presença de moléstia grave e incurável, bem como os pontos que envolvem a aplicação da Lei nº 10.887/2004 e das Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 70/2012.

Destaca-se, por oportuno, que a doença que acomete a parte apelada está no rol da lei estadual, nos termos do deliberado no tema 524/STF (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621).

O melhor entendimento é de que a apelada possui direito adquirido à aposentadoria com proventos integrais no que tange ao diagnóstico ter sido confirmado anteriormente à entrada em vigor da EC n. 103/2019.

Quando do julgamento do RE 924.456/RJ, a Corte de Vértice constou que os proventos integrais não deveriam ser confundidos com a integralidade (os proventos correspondiam à última remuneração do servidor ao se aposentar), no modo que vigia no regime originário da CF/88 e que fora mantida até a EC n. 20/98, sendo excluída, posteriormente, pela EC n. 41/2003. Colhe-se a tese: “
Eficácia temporal do art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, que reestabeleceu a integralidade e a paridade de proventos para os servidores públicos aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave
”.

Com a EC n. 70/2012 houve restauração para as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei
(e repita-se, há na lei estadual), e a possibilidade de aplicação da integralidade na forma anterior à EC n. 41/2003.

Desse modo, verifica-se que este é o caso apresentado nos autos, a concessão da aposentadoria com proventos integrais, valor correspondente à última remuneração da servidora.

Nesta linha de intelecção:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DO WRIT – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1º, I, DA CRF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Governador do Estado é parte legítima ad causam para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, porque a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (art. 2º, parágrafo 1º) estabelece que a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto dele e do Diretor Presidente do MT Prev. Em vista de a ação mandamental ter sido instruída com 02 (dois) atestados médicos particulares e com o Laudo Médico Pericial, emitido pelo órgão oficial do Estado, confirmando que o Impetrante é portador de alienação mental, a instrução processual mostra-se desnecessária. Logo, a impetração do mandamus mostra-se cabível. O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1º, I, da CRF, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004. Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleiteada. (N.U 1014630-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023